Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707678-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR PEREIRA DE VASCONCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0732078-94.2024.8.07.0001, promovido por PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA em desfavor do agravante e de GRAZIELLI ANDRADE CARVALHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226365256 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), até o limite de R$ 130.709,58 (cento e trinta mil, setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), por entender que tal desconto não comprometerá a subsistência do agravante ou de sua família, e impactará de modo significativo na efetividade da execução. No agravo de instrumento interposto (ID 69381331), o executado sustenta que restou caracterizado cerceio do seu direito de defesa, porquanto a decisão agravada fora baseada apenas em consulta ao Portal da Transparência, sem que o agravante fosse ouvido para comprovar sua real situação financeira. Sustenta que, pela regra do art. 833, IV, do CPC, é assegurada a impenhorabilidade dos salários, salvo para débitos de natureza alimentar. Reconhece que a jurisprudência vem admitindo a relativização da regra, porém, pontua que a penhora de 30% de seus rendimentos compromete sua subsistência, detalhando suas despesas essenciais, incluindo aluguel, pensão alimentícia informal, gasto com alimentação, transporte e tratamento médico, consoante os documentos que acompanham o recurso. Com estes argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo a fim de se determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de penhora salarial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando-se a penhora de seus rendimentos e, subsidiariamente, sua redução para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre seus rendimentos líquidos, de forma a garantir sua dignidade e subsistência. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 69381342 e 69381343. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizados o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a concessão de efeito suspensivo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos recebidos pelo agravante, para fins de garantia da satisfação da obrigação objeto da execução de título extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de taisverbas capazde dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,REPDJe19/03/2019,DJe16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 130.709,58 (cento e trinta mil, setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), atualizado até 07/02/2025, conforme cálculos de ID 226084532 do processo originário. Em busca de ativos financeiros da parte devedora, fora bloqueado o valor de R$ 9.491,17 (nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos) na conta de titularidade do agravante via SISBAJUD (ID. 219497354, origem), e após a impugnação pelo devedor, o juízo a quo deferiu a liberação do montante de R$ 5.827,21 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), mais acréscimos proporcionais, ao devedor, bem como determinou a liberação dos valores restantes, no importe de R$ 3.663,96 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), mais acréscimos legais, em favor da parte exequente, consoante decisão de ID 223763361, origem. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento do pedido feito pelo credor impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo aassegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é servidor público, ocupando o cargo de técnico legislativo nos quadros de pessoal do Senado Federal, auferindo remuneração bruta mensal de R$ 45.575,94 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e após a dedução dos descontos legais, a remuneração líquida média superior a R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) - ID 69381338. Observa-se que, dentre os gastos alegados, o recorrente somente comprova aqueles destinados à sua saúde, em valor aproximado de R$4.000,00 (quatro mil reais) descontados em seu contracheque, além de parcelamento de tratamento dentário no valor mensal de R$1.000,00 (mil reais), consoante contrato de ID 69381341. Não foram juntados comprovantes relativos ao pagamento de aluguel, cartão de crédito e pensão alimentícia paga de forma extrajudicial. Observa-se, ainda, a existência de 9 (nove) contratos de empréstimos consignados firmados pelo agravante, não havendo notícias quanto ao destino dos valores obtidos pelo recorrente com esses contratos. Abatidos todos os descontos em folha, a remuneração líquida do recorrente, em fevereiro do corrente ano, atingiu o patamar de R$8.966,07 (oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sete centavos). Apesar da evidente situação de endividamento financeiro, ressalta-se que o Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar a capacidade financeira do agravante, sem prejuízo de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Destarte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade da execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se cabível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, após os descontos compulsórios. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 15:45:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651.